Tribunal: TJSP
Processo: 2132312-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por intuito obter a permissão de funcionamento das atividades de academias esportivas no Estado de São Paulo – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Falta de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica – Decisão mantida.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por intuito obter a permissão de funcionamento das atividades de academias esportivas no Estado de São Paulo – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Falta de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica – Decisão mantida.
Recurso desprovido.